Tribunal: TJDFT
Processo: 0040871-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040871-15.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADELINO BRUNELLI, ANTONIO CARLOS FASOLO, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO MARTINS DA SILVA, JOSE JACOB KLEIN, JOSE RAMOS NETTO, LUIZ MARTIN ROCON, RUBENS PEREIRA DE ASSIS, ESPÓLIO DE WALDIMIRO LAYBER REPRESENTANTE LEGAL: GLAUDETTE MARIA BODART LAYBER DESPACHO Considerando a homologação do acordo celebrado pelas partes (ID no 53800405), que culminou com a extinção do processo, com resolução de mérito, não conheço do recurso especial, porquanto prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007